Tribunal: TJES
Processo: 5006654-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006654-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 30 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Declaração no Ag. de Instrumento nº 5006654-16.2023.8.08.0000

Embargante:

Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A.

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6850739 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão que afastou a ocorrência da prescrição do crédito tributário exequendo, bem como rejeitou a alegação de inconstitucionalidade da internalização do Convênio ICMS nº 110/07 (que disciplina o regime de substituição tributária do ICMS sobre operações de combustíveis e lubrificantes). (Id.
9191130, integrado pelos atos Ids. 14820419 e
23630079
, todos dos autos originários)

Em suas razões (ID. 7141165) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o julgado é omisso
“[...]quanto aos artigos 146, III, “B”, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 8/STF e à necessidade de aplicação do artigo 174 do CTN ao caso sub judice[...]”
,
“[...]quanto ao artigo 147 CTN e à aplicabilidade do enunciado da Súmula nº 436/STJ[...]”
,
“[...]quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança[...]”
em relação ao Convênio ICMS nº 110/07, bem como
“[...]em relação aos fundamentos que levam à conclusão pela ilegalidade da cobrança[...]”
. Defende a
“[...]possibilidade de discussão das matérias veiculadas pela ora embargante em sede de exceção de pré executividade[...]”
, a
“[...]ausência de relação entre o julgado na ADI 4.171/DF e o caso dos autos[...]”
, além de
“[...]omissão quanto aos julgados invocados pela ora embargante[...]”
.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 7270980).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
a embargante alega que o julgado é omisso
“[...]quanto aos artigos 146, III, “B”, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 8/STF e à necessidade de aplicação do artigo 174 do CTN ao caso sub judice[...]”
,
“[...]quanto ao artigo 147 CTN e à aplicabilidade do enunciado da Súmula nº 436/STJ[...]”
,
“[...]quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança[...]”
em relação ao Convênio ICMS nº 110/07, bem como
“[...]em relação aos fundamentos que levam à conclusão pela ilegalidade da cobrança[...]”
. Defende a
“[...]possibilidade de discussão das matérias veiculadas pela ora embargante em sede de exceção de pré executividade[...]”
, a
“[...]ausência de relação entre o julgado na ADI 4.171/DF e o caso dos autos[...]”
, além de
“[...]omissão quanto aos julgados invocados pela ora embargante[...]”
. (ID. 7141165)

Contextualizando a questão, constou do julgado recorrido que após a oposição de duas exceções de pré-executividade e recursos integrativos manejados pela embargante, o juízo de origem afastou a alegada prescrição e não conheceu de matérias por evidente inovação recursal.

Em sequência foi ressaltado que o agravo de instrumento interposto pela embargante se voltou
“[...]contra decisão que afastou a ocorrência da prescrição do crédito tributário exequendo, bem como rejeitou a alegação de inconstitucionalidade da internalização do Convênio ICMS nº 110/07 (que disciplina o regime de substituição tributária do ICMS sobre operações de combustíveis e lubrificantes). (Id.
9191130, integrado pelos atos Ids. 14820419 e
23630079
, todos dos autos originários)”

Tal conclusão foi reconhecida pela própria embargante ao afirmar que o agravo pretendeu discutir
“[...]em síntese (i) a prescrição dos créditos tributários exequendos; (ii) a Inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 110/07;[...]”
, acrescentando
“[...](iii) a inexistência de lei no Estado do Espírito Santo incorporando as disposições do Convênio ICMS nº 110/07 à sua legislação, elementos esses que só foram incorporados ao ordenamento capixaba por meio de Decreto.[...]”

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que
“[...]no caso do Estado do Espírito Santo, os arts. 131 e 154, a Lei nº 7.000/2001, com redação da Lei nº 10.647/2017, previam a obrigatoriedade de notificação do contribuinte acerca do débito tributário para viabilizar sua exigibilidade pelo ente público, exigência a qual também fazia expressamente o art. 839, do Decreto 1.090-R/2002 (RICMS-ES), bem como o art. 20
1, §1º, da Lei nº 2.964/74 (Código Tributário Estadual), denotando que o prazo prescricional em casos como o caso dos autos inicia-se, não com a simples declaração do contribuinte, mas da notificação do débito tributário versado na lide (nº 0050674-8, vinculada ao processo 71216375) que, no caso concreto ocorreu em 04/08/2015 (ID. 794989) , ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 16/05/2018, o que inviabiliza a pretensão recursal a tal título deduzida.[...]”

Ademais, o julgado encampou o argumento do ente público recorrido de que
“[...]O Decreto Estadual n. 1.090-R/2002 apenas regulamenta o ICMS, consoante expressa previsão da Lei Estadual n. 7.000/01, não instituindo, exigindo ou aumentando tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I, da CF/88), tampouco estabelecendo fato gerador de obrigação tributária diverso do que estabelecido na lei (art. 114 do CTN)[...]”
(Id.
12690313), tendo ressaltado, finalmente,
“[...]
que a reiterada alteração de teses promovida pela recorrente perante o juízo de origem com sucessivas oposições de embargos declaratórios denotam a impropriedade de manuseio da exceção de pré-executividade com vistas a discussão de questões que obviamente não se enquadram no rol de possibilidades de cabimento do incidente
[...]”.

Tais assertivas são suficientes ao enfrentamento das questões postas e denota, da leitura das razões recursais, que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente da Corte Superior,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa,
bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão
.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
, como no caso em apreço.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)